Tribunal: TJSP
Processo: 1004138-53.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação reivindicatória – Sentença de improcedência – Manutenção – Réus que demonstram deter posse justa do imóvel – Para efeito reivindicatório, posse justa é aquela com causa jurídica a justificá-la, com um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia - Valor da causa que deve corresponder ao valor venal do imóvel – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004138-53.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante
GUILHERME LARA MORAES DA CUNHA, são apelados LUIS CARLOS ARAUJO
e ÍTALO DIAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004138-53.2018.8.26.0263
Voto no 37815
2
Apelação Cível no 1004138-53.2018.8.26.0263
Apelante: Guilherme Lara Moraes da Cunha
Apelados: Luis Carlos Araújo e Ítalo Dias Junior
Comarca: Itaí Vara Única
MM. Juiz de 1a Instância: Wallace Gonçalves dos Santos
VOTO no 37815
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
reivindicatória

Sentença de improcedência
Manutenção
Réus que
demonstram deter posse justa do imóvel
Para efeito
reivindicatório, posse justa é aquela com causa jurídica a
justificá-la, com um título, uma razão que permita ao
possuidor manter consigo a posse de coisa alheia - Valor da
causa que deve corresponder ao valor venal do imóvel
Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Guilherme Lara
Moraes da Cunha contra a r. sentença de fls. 372/377, retificada pela
decisão de fls. 380/381, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação reivindicatória ajuizada em face de Luis Carlos
Araújo e Ítalo Dias Junior, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004138-53.2018.8.26.0263
Voto no 37815
3
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2.
Inconformado, insurge-se o apelante (fls. 384/398) alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, diz, em resumo,
que foram cumpridos os dois primeiros requisitos do pedido
reivindicatório, quais sejam: titularidade de domínio e individualização
da coisa. Aduz que a posse dos apelados é confessadamente injusta,
posto que adquirida de pessoa que sabidamente não era o
proprietário do imóvel. Sustenta que o contrato de compra e venda
de posse apresentado está apócrifo. Afirma que a pessoa que
transmitiu a posse aos apelados foi notificada pela proprietária do
imóvel, para sua desocupação, de modo que, a partir de 24.9.2010, a
posse se tornou precária, injusta e de má-fé. Argumenta que o valor
da causa arbitrado na inicial corresponde ao proveito econômico
visado. Pede, pois, a reforma da r. sentença.
3.
Contrarrazões (fls. 436/451 e 473/488).
FUNDAMENTOS.
4.
De início, anoto que o preparo do recurso foi devidamente
recolhido, posto que a majoração do valor da causa foi determinada
pela sentença e é objeto do recurso.
5.
A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, tendo
em vista que os documentos acostados aos autos são bastantes para
o julgamento da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004138-53.2018.8.26.0263
Voto no 37815
4
6.
No mérito, o recurso não merece melhor sorte.
7.
Em que pese aos argumentos do apelante, os apelados
comprovaram que adquiriram a posse do imóvel por meio de
contratos firmados com antigos possuidores.
8.
Como cediço, a ação reivindicatória escuda-se no direito do
proprietário reivindicar a coisa do possuidor não proprietário que a
detém indevidamente. “Costuma-se dizer que a ação reivindicatória
é a ação do proprietário sem posse contra o possuidor não
proprietário” (OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA, in 'Curso de Processo
Civil', Editora RT, 3a Edição, Vol. 2, pg. 219).
9.
De fato, reza o artigo 1.228 do Código Civil que “O proprietário
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-
la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
10.
Conforme lição da doutrina1, “A faculdade de reivindicar é a
prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta
sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos
alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou
detentor a conserve sem causa jurídica” (...) “Vale destacar que a
expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem
sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos
termos do art. 1.200 do Código Civil, anteriormente comentado, posse
1 FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, in Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência,
coordenado pelo Ministro Cezar Peluso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004138-53.2018.8.26.0263
Voto no 37815
5
injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem
da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito
reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justifica-la,
sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a
posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não
padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e,
ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o
possuidor não tenha um título para sua posse” (grifei).
11.
No caso dos autos, como já dito, os apelados têm justo título
para o exercício da posse, de modo que a manutenção da sentença
é de rigor.
12.
No mais, no que tange ao valor da causa, correta a
determinação para que corresponda ao valor venal do bem, tendo
em vista que não há comprovação nos autos de que o valor do
imóvel seja outro.
13.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR